Tribunal: STF
Processo: RMS 25386
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO
ESTADO DE RONDÔNIA. ADMISSÃO POR DECRETOS-LEIS ESTADUAIS. ADCT, ART.
 19. EC 38/2002. INAPLICABILIDADE.
I. - Recorrentes que ingressaram
 na Polícia Militar do Estado de Rondônia em decorrência dos
Decretos-leis 10/82 e 28/82, do então Governador, editados no âmbito
 de sua competência estadual.
II. - Não-subsunção do caso dos
recorrentes às hipóteses previstas no art. 89 do ADCT, introduzido
pela EC 38/2002.
III. - Recurso em Mandado de Segurança improvido.